Tribunal: TJES
Processo: 5005152-42.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005152-42.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RENATO GOMES CRAVO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBBO. DISCUSSÃO SOBRE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. HABEAS CORPUS NEGADO.

1 – Não há espaço para a discussão a respeito do mérito da ação penal, pois a apreciação valorativa dos fatos e de suas circunstâncias exige análise profunda, que não pode ser procedida nessa estreita via de habeas corpus. Ademais, considerando que a vítima relatou que conhece o paciente e que pelo porte físico acredita que o condutor da motocicleta possa ser o paciente e a testemunha preservada também relatou ter visto o paciente com uma metralhadora de fabricação caseira semelhante à usada no crime, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação.

2- O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

3 - A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo que após a decretação da prisão temporária, o réu não foi localizado, o que revela a sua intenção de furtar-se à aplicação da lei penal.

4- Ordem conhecida e denega
da.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus preventivo impetrado em favor RENATO GOMES CRAVO contra suposto ato coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTA LEOPOLDINA que decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante ausência de indícios de autoria. Deste modo, requer liminarmente a cassação da decisão que decretou a prisão.

Liminar indeferida (ID 5009238).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 5042244).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 5210019).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de habeas corpus preventivo impetrado em favor RENATO GOMES CRAVO contra suposto ato coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTA LEOPOLDINA que decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante ausência de indícios de autoria. Deste modo, requer liminarmente a cassação da decisão que decretou a prisão.

Liminar indeferida (ID 5009238).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 5042244).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 5210019).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

O paciente foi indiciado pela prática do crime de roubo majorado ocorrido em 10/01/2022, sendo decretada a prisão temporária.

Consta do inquérito policial que o roubo foi praticado por dois homens, um deles portando uma submetralhadora, ocasião em que foi subtraída uma motocicleta e efetuado disparos em desfavor da vítima, sendo que os autores estariam em uma motocicleta CG 150 cor preta.

Primeiramente, convém destacar que não há espaço para a discussão a respeito do mérito da ação penal, pois a apreciação valorativa dos fatos e de suas circunstâncias exige análise profunda, que não pode ser procedida nessa estreita via de habeas corpus.

No caso, resta claro que as investigações apontam fortes indícios de que o paciente praticou o crime.

Extrai-se do inquérito policial que no dia dos fatos, na estrada que dá acesso ao Município de Santa Leopoldina foi encontrada uma carteira contendo documento de identificação do paciente e o documento da motocicleta semelhante àquela utilizada no crime, entre outros documentos.

Consta ainda que a vítima relatou que conhece o paciente e que pelo porte físico acredita que o condutor da motocicleta possa ser o paciente.

A testemunha preservada também relatou ter visto o paciente com uma metralhadora de fabricação caseira semelhante à usada no crime.

Assim, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido pela Colenda Primeira Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MOMENTO INOPORTUNO PARA EXAME APROFUNDADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NA. ORDEM DENEGADA
1.A via estreita do Habeas Corpus é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal, sobretudo quando existem indícios suficientes de autoria delitiva.
2. Os autos informam gravidade do delito amplamente demonstrada, decisão devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 34. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017) GRIFEI.

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE RHC ANTERIOR. NEGATIVA DE AUTORIA.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte, verificou-se que o presente writ é mera reiteração do recurso em habeas corpus 162.532/RS, que transitou em julgado em 6/4/2022. Assim, as alegações defensivas não podem ser novamente apreciadas, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2. O procedimento de habeas corpus não se presta a revisão do acervo probatório. A discussão sobre autoria do delito, bem como as supostas contradições entre depoimentos testemunhais e laudos periciais, deve ser submetida, inicialmente, ao magistrado de primeiro grau, no curso da instrução processual. Por demandar análise aprofundada das alegações, é providência incompatível com a sumária e estreita via deste remédio constitucional.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 738.273/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)GRIFEI.

Prosseguindo, vale registrar que vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal a exceção.

Desse modo, a prisão nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

Logo, analisando o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como
garantia da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”.

Ao que se extrai da Decisão que decretou a prisão preventiva, o magistrado devidamente fundamentou a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal.

No caso, após a decretação da prisão temporária, o réu não foi localizado, o que revela a sua intenção de furtar-se à aplicação da lei penal, sendo, portanto, decretada a prisão preventiva.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO.

1. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.

2. In casu, o decreto prisional está idoneamente motivado em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando a gravidade em concreto do delito (modus operandi), notadamente pela dinâmica dos fatos, já que o réu teria escolhido o melhor momento para efetuar os disparos, tendo passado pela rua em que se encontrava a vítima por volta de 4 vezes e, escolhido o momento ideal, teria efetuado disparos de arma de fogo em direção à vítima, no momento que ela estava distraída, olhando o celular e no meio da via pública.

3. Também autoriza a prisão preventiva a conclusão de que é devida a determinação de prisão cautelar em razão da reiteração delitiva, já que o recorrente, ostenta condenação pelo delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica e responde a inquérito policial pela prática dos delitos previstos nos arts. 303, § 2°, e 305, ambos da Lei n. 9.503/1997.

4. Corrobora, ainda, a necessidade de prisão a menção ao fato de que o recorrente, após os fatos, empreendeu fuga e permaneceu na condição de foragido - tanto que o mandado de prisão ainda se encontra em aberto -, tornando-se necessária a prisão para assegurar a aplicação da lei penal.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 164.591/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) GRIFEI.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ACUSADO FORAGIDO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Quanto ao alegado excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e para o oferecimento da denúncia, observa-se que a questão não foi debatida no acórdão impugnado, pois já teria sido apreciada pelo Tribunal de origem em writ anteriormente impetrado. Esse fato impede a análise da matéria por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

2. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, devendo o Julgador consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

3. Na hipótese, a custódia processual está devidamente fundamentada para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal, pois foi ressaltado pelas instâncias ordinárias que o Agravante se encontra foragido desde a decretação da sua prisão preventiva, situação que se perdura até o momento, o que justifica a necessidade da custódia cautelar.

4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, "determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir" (AgRg no HC 588.600/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020).

5. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

6. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 566.166/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.) GRIFEI.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora.